Tribunal: TJPA
Processo: 0004657-15.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004657-15.2014.8.14.0006

APELANTE: CRISTIELLY MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DE TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de CRISTIELLY MONTEIRO RODRIGUES, reformando sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito. A decisão agravada reconheceu a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios por ausência de indicação expressa da taxa diária, bem como a nulidade de cláusula contratual por violação ao dever de informação. Determinou, ainda, a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula contratual de capitalização diária de juros, diante da ausência de indicação expressa da taxa diária; (ii) apurar a existência de vício de consentimento e de violação ao dever de informação na contratação da operação financeira; e (iii) definir a legitimidade da condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando não há indicação expressa da taxa de juros diária no contrato, o que viola o dever de informação do fornecedor, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.826.463/SC).

Em contratos bancários de adesão, incumbe à instituição financeira comprovar que o consumidor teve ciência clara e inequívoca dos termos pactuados. A ausência de termo de adesão ou de prova de anuência consciente da contratante sobre a natureza da operação caracteriza vício de consentimento.

A violação ao dever de informação em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, celebrado como se empréstimo pessoal fosse, implica nulidade das cláusulas contratuais essenciais e demonstra má-fé do fornecedor.

Comprovada a cobrança indevida por meio de descontos em folha de pagamento sem base contratual clara, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A prática reiterada de descontos indevidos em verbas alimentares, em razão de contrato bancário irregular, configura lesão à dignidade do consumidor e gera dever de indenizar por danos morais, especialmente em se tratando de consumidora hipossuficiente.

Alegações referentes à aplicação de juros e atualização monetária sob a égide da Lei nº 14.905/2024 devem ser discutidas em fase de cumprimento de sentença, não sendo objeto da análise do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação expressa da taxa diária torna abusiva a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios, limitando-se à periodicidade mensal.

A falta de clareza sobre a modalidade contratada e a ausência de consentimento informado configuram vício de consentimento e violação ao dever de informação.

A repetição do indébito em dobro é devida quando comprovada a cobrança indevida e presumida a má-fé do fornecedor.

Descontos indevidos em verbas alimentares por contrato bancário eivado de vício justificam condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 370, parágrafo único, 1.013, § 1º, e 1.022; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.04.2023; TJPA, Ap Cív 0845308-39.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 11.08.2025; TJPA, Ap Cív 0826364-81.2020.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, 1ª TDP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
, tendo como agravado
CRISTIELLY MONTEIRO RODRIGUES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO J. SAFRA S/A

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id.
25802527
), tendo como agravado

CRISTIELLY MONTEIRO RODRIGUES.

Em breve síntese da exordial, a parte autora informou que as partes celebraram contrato de empréstimo com alienação fiduciária, sendo que os juros cobrados são abusivos. Requer a revisão do contrato, com a redução da taxa de juros aplicada e declaração de nulidade de cláusulas abusivas. Pede ainda repetição em dobro do indébito relativo a valores pagos indevidamente pela autora.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 22624979) rejeitou as alegações de abusividade na cobrança de juros remuneratórios e de encargos contratuais, entendeu válida a capitalização dos juros pactuada entre as partes, afastou qualquer ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias e de seguro, e julgou improcedente o pedido de repetição do indébito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade processual deferida.
In verbis:

Isto posto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I).

Condeno a parte autora a pagar as custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 800,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão da gratuidade processual deferida.

Inconformado, o executado interpôs recurso de Apelação (id. 22624980). Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que requereu expressamente a produção de prova pericial contábil para demonstrar a ocorrência de capitalização diária de juros, cobrança indevida de encargos moratórios e existência de tarifas abusivas, bem como a configuração de venda casada mediante contratação de seguro. Aduz que o julgamento antecipado da lide, sem o saneamento do feito e sem a abertura de fase probatória, violou o devido processo legal e inviabilizou o exercício pleno do contraditório.

No mérito, a apelante defende a exclusão da capitalização diária dos juros, por ausência de indicação expressa da taxa diária no contrato, argumentando que a simples cláusula genérica não supre o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Impugna ainda a capitalização dos juros moratórios, apontando ausência de amparo legal para tanto e violação ao limite de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil. Alega, por fim, que a cobrança de tarifas e de seguro, sem opção alternativa, configura prática abusiva, apta a justificar a revisão contratual, com repetição do indébito e a condenação da instituição financeira em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 22624984, o recorrido requer, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, defende a legalidade das cláusulas contratuais, a regularidade da capitalização de juros e da cobrança de tarifas e seguro, sustentando que não houve prática abusiva nem cobrança indevida, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença.

Em decisão monocrática de id.
27039088
, o parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DE TAXA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CRISTIELLY MONTEIRO RODRIGUES contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito ajuizada em face do BANCO J. SAFRA S/A. A autora alegou abusividade dos juros remuneratórios, capitalização diária de juros sem previsão válida, cobrança de encargos contratuais e de seguro sem transparência, e pleiteou a revisão do contrato e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. O juízo de origem rejeitou todos os pedidos. Inconformada, a apelante suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial, além de reiterar os pedidos revisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação satisfaz o princípio da dialeticidade; (ii) apurar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial; e (iii) examinar a validade das cláusulas contratuais relativas à capitalização diária de juros, encargos, tarifas e seguro, bem como a existência de abusividade nos encargos e direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A apelação preenche o requisito da impugnação específica, pois rebate os fundamentos centrais da sentença, ainda que de forma simples, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário da prova e entendeu que a controvérsia era essencialmente de direito, passível de julgamento antecipado com base nos documentos constantes nos autos.

3.

A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros é abusiva quando não há indicação expressa da taxa diária no contrato, violando o dever de informação previsto no CDC, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.826.463/SC).

4.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 539/STJ, devendo ser mantida essa periodicidade no contrato em exame.

5.

A estipulação de juros remuneratórios não configura abusividade quando está em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação do STJ (Súmula 382/STJ).

6.

A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é válida desde que previstas e discriminadas contratualmente, não configurando prática abusiva ou venda casada quando ausente prova de imposição ou falta de informação.

7.

A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida, o que não se verifica no caso, sendo descabido o pedido nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação expressa da taxa diária de juros torna abusiva a cláusula de capitalização diária, limitando-a à periodicidade mensal.

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia for unicamente de direito e houver elementos suficientes nos autos.

3.

A cobrança de juros remuneratórios, tarifas e seguro em contrato bancário é válida quando prevista contratualmente e não demonstrada a abusividade.

4.

A repetição do indébito somente é cabível mediante comprovação inequívoca de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 932, III e VIII, 1.010, III; CC, art. 406; MP nº 2.170-36/2001; CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (recursos repetitivos); STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1803006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2091280/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.04.2023.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 26755103). Sustenta que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão que afastou a capitalização diária dos juros remuneratórios merece ser reformada, por ter se afastado do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a capitalização diária foi expressamente pactuada em contrato celebrado sob a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, circunstância que, segundo o agravante, legitimaria a cobrança da referida modalidade de juros. Ressalta, ainda, que a própria cláusula contratual, ao mencionar a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, satisfaria os requisitos de clareza e expressa pactuação exigidos pela jurisprudência.

O agravante insiste na validade do pacto contratual, sustentando que a autora não demonstrou qualquer abusividade nas cláusulas impugnadas, tampouco violação a normas consumeristas, destacando que o contrato foi livremente firmado e com ciência da contratante. Alega, também, que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida tanto pela jurisprudência quanto por legislação específica aplicável à Cédula de Crédito Bancário. Por essa razão, pugna pela apreciação das teses recursais pelo colegiado, inclusive quanto à possibilidade de compensação de valores, e requer a modificação do julgado, com a consequente reforma da decisão monocrática para restabelecer integralmente os termos do contrato, bem como a revisão da condenação em honorários advocatícios, com eventual aplicação de sucumbência recíproca.

Em sede de contrarrazões (id. 27402978), a parte agravada sustenta a manutenção da decisão monocrática que afastou a capitalização diária dos juros remuneratórios, argumentando que se trata de contrato de adesão, cujas cláusulas foram impostas unilateralmente pela instituição financeira, sem possibilidade de negociação pelo consumidor. Ressalta que a cláusula de capitalização diária não foi formalizada de modo claro e expresso, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e ao entendimento jurisprudencial que exige transparência reforçada nessas hipóteses. Alega, ainda, a existência de abusividade contratual, rejeita a alegação de omissão quanto à compensação de valores e defende a correção da fixação dos honorários sucumbenciais. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a condenação do agravante ao pagamento dos honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Sustenta o agravante que o contrato bancário firmado entre as partes seria plenamente válido, tendo havido expressa contratação de cartão de crédito consignado, com recebimento dos valores via TED, o que demonstraria a ciência da contratante acerca da natureza jurídica da operação. Defende que a modalidade encontra respaldo na Lei nº 10.820/2003 e que não houve qualquer vício de consentimento, tampouco prática abusiva ou falha no dever de informação.

Da detida análise dos autos, verificou-se que a autora, consumidora hipossuficiente na relação jurídica, contratou operação financeira apresentada como empréstimo pessoal e não como cartão de crédito com reserva de margem consignável. Os documentos juntados aos autos demonstram que os valores foram utilizados apenas para saques, sem qualquer evidência de utilização do cartão para compras ou outras finalidades típicas dessa modalidade, o que reforça a alegação de que a natureza do contrato não foi devidamente esclarecida no momento da contratação.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a consumidora não foi plenamente esclarecida acerca das implicações jurídicas e financeiras da contratação, tampouco das diferenças entre as modalidades de crédito oferecidas.

O vício no consentimento se evidencia pela conduta da instituição financeira, que, mesmo diante da vulnerabilidade técnica da consumidora, não forneceu os esclarecimentos necessários, tampouco apresentou termo de adesão ou documento hábil a comprovar a plena ciência e anuência quanto à escolha da modalidade contratual. Ressalte-se que, nos contratos bancários, sobretudo aqueles firmados por adesão, incumbe à instituição financeira a comprovação da regularidade do negócio jurídico e da transparência na sua formalização, conforme dispõe o art. 51, § 1º, do CDC.

Além disso, quanto à capitalização dos juros, observa-se que o contrato prevê sua incidência em base diária, sem que, contudo, conste cláusula expressa com a indicação da taxa de juros diária efetivamente aplicada.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir, para a validade da capitalização em periodicidade inferior à anual, cláusula contratual expressa e redigida de maneira clara e destacada, com menção específica à taxa e à sua base temporal. Nesta senda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios . 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

A ausência dessa informação configura vício formal da cláusula, tornando-a abusiva e, portanto, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Assim, correta a decisão que afastou a capitalização diária dos juros, limitando-a à periodicidade mensal, nos moldes da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja aplicação é admitida quando há expressa pactuação contratual, como reconhecido na Súmula 539 do STJ.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, assiste razão à parte autora, na medida em que demonstrou, com os extratos e documentos bancários acostados aos autos, que houve descontos mensais sobre sua folha de pagamento, em razão de operação contratual irregular e desprovida de transparência.

A restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível sempre que comprovada a cobrança indevida e a má-fé do fornecedor, a qual se presume, no caso concreto, diante da ausência de comprovação da regularidade contratual por parte do banco. A ausência de documentação idônea e a falha no dever de informação autorizam, portanto, a repetição do indébito em dobro.

No que diz respeito à condenação por danos morais, esta também merece ser mantida. A jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual reconhece que descontos indevidos, realizados de forma reiterada em benefício de contrato bancário eivados de vícios, ensejam violação à dignidade do consumidor e aos direitos da personalidade, especialmente quando atingem verbas de natureza alimentar, como o benefício previdenciário da autora.

A conduta da instituição financeira, ao impor à consumidora um contrato dissimulado, com cobrança de encargos superiores àqueles devidos em contrato de empréstimo consignado, extrapola o mero aborrecimento e acarreta sofrimento moral indenizável, dada a situação de vulnerabilidade da parte autora, que foi privada de parcela significativa de sua renda mensal.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08263648120208140301 16329923, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS . AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I . CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor, reconhecendo a abusividade da capitalização diária dos juros no contrato de financiamento, por ausência de pactuação expressa da taxa diária. Sustenta-se, no recurso, a ocorrência de inovação recursal e julgamento extra petita, bem como a legalidade da capitalização inferior à anual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve inovação recursal ou decisão extra petita ao reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros; e (ii) verificar a validade da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicação da taxa diária pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A indicação de capitalização mensal de juros na petição inicial permite o exame, em sede recursal, da periodicidade adotada, não configurando inovação recursal, nos termos do art. 1.013 do CPC. 4 . A ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor, configurando ofensa ao dever de informação e resultando na abusividade da cláusula, conforme pacífica jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido . Mantida a decisão que afastou a capitalização diária dos juros por ausência de pactuação expressa da taxa diária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08453083920178140301 29339992, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, quanto à tese suscitada pelo agravante de que a decisão teria aplicado incorretamente os critérios de atualização monetária e juros, sob a vigência da recente Lei nº 14.905/2024, destaco que tal discussão deve ser oportunamente debatida em sede de cumprimento de sentença, conforme o momento processual apropriado, não sendo objeto de reforma da decisão ora impugnada. A fixação de índice de correção e juros legais se submete à legislação vigente ao tempo da execução, respeitado o contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025